Tribunal: TJES
Processo: 0000168-04.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000168-04.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

APELADO: WEMERSON RODRIGUES DA VITORIA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação ao pagamento de complementação de indenização de seguro DPVAT. O Embargante busca rediscutir a matéria já decidida, sem apontar vícios de obscuridade, omissão ou contradição no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, que justifiquem a interposição de Embargos de Declaração, ou se há mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração têm a finalidade específica de sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC/2015. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão.

O Embargante não aponta qualquer vício na decisão embargada, mas pretende, de forma inequívoca, a rediscussão de questões já decididas, o que é inviável no âmbito dos Embargos de Declaração, conforme entendimento consolidado do STJ.

O acórdão recorrido encontra-se devidamente fundamentado e alinhado às provas dos autos, tendo conferido solução adequada ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.320.368/RJ, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 07.10.2024, DJe 09.10.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.377.033/MG, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 30.09.2024, DJe 03.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000168-04.2018.8.08.0024

EMBARGANTE: BANESTES SEGUROS S/A

EMBARGADO: WEMERSON RODRIGUES DA VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Banestes Seguros S/A opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 9375026, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. SEGURO DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. EVOLUÇÃO DAS LESÕES. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. JUROS E CORREÇÃO CORRETAMENTE FIXADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelação interposta em face de sentença na qual o juiz, em ação de cobrança de complementação de seguro DPVAT, condena a seguradora a pagar a indenização securitária relativa a debilidade total em membro inferior direito (amputação). 2. Alegação de existência de coisa julgada e de litigância de má-fé que é improcedente já que não se tratou de repetição de outra demanda, mas de complementação, devidamente indicada na petição inicial, de lesões em decorrência do mesmo acidente, inclusive com amputação de membro. 3. Nos termos da Súmula n.º 573 do c. STJ, nas “ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução”. 4. Juros de mora (desde a citação) e correção monetária (a partir do pagamento a menor) corretamente fixados e com índice (INPC/IBGE até a citação; SELIC a partir da citação) igualmente corretos. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Id 8899176).

Nas razões de seu recurso (id 9685259) o Embargante, em verdade, não aponta nenhum vício no julgado; ao contrário, a simples leitura de suas razões revela verdadeira e inequívoca pretensão de rediscussão da causa decidida, sobretudo com argumentos que já foram refutados e que constam, inclusive, na própria ementa do julgado.

Ocorre, como se sabe, que os Embargos de Declaração não se prestam ao desiderato de rediscutir a causa decidida, conforme julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) que peço vênia para citar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. A obscuridade remediável por embargos de declaração é a interna ao julgado embargado, devida à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, e não aquela externa entre o julgado impugnado e o entendimento que a parte entende como correto. 2.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.320.368/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024). (Sem grifo no original).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CÁLCULO SOBRE O BENEFÍCIO ECONÔMICO AUFERIDO. 1.
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Os honorários advocatícios serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022), devendo ser considerada ainda a sucumbência recíproca das partes. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.377.033/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024). (Sem grifo no original).

Assim, porque não há vícios no Acórdão recorrido, bem assim porque esta egrégia Quarta Câmara Cível conferiu ao caso concreto solução adequada e alinhada às provas dos autos, impõe-se o não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator, DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.